Tribunal: STJ
Processo: 1512717-77.2023.8.26.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884933 - SP (2025/0092366-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S L DA S
ADVOGADOS
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
MICHELLY ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA - SP437423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para entender-se pela absolvição do recorrente ou pela
desclassificação da conduta, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que,
conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48126546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b6fa9f55-c51a-4e88-abc7-80ee86c872cb

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48126546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:59
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: b6fa9f55-c51a-4e88-abc7-80ee86c872cb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884933 - SP (2025/0092366-
9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: S L DA S
ADVOGADOS
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
MICHELLY ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA - SP437423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para entender-se pela absolvição do recorrente ou pela
desclassificação da conduta, seria necessário o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que,
conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o
enunciado na Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão de fls. 732-738, por meio da qual conheci

S. L. DA S.
do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste regimental, a defesa reafirma as teses expostas anteriormente, para
o alcance da absolvição do acusado.
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja conhecido e provido o recurso.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito dos esforços perpetrados pelo agravante, não verifico
fundamento suficiente a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
Conforme dito, ao corroborar a condenação do réu, a Corte local assim
consignou:
[...]
Destarte, não se retira o valor probatório da palavra da vítima de
crimes sexuais mesmo quando criança ou adolescente (RT's 604
/425, 671/305 e 833/638).
Não bastasse, as declarações da ofendida encontram eco nos
relatos de sua genitora Soraia O., a qual reportou que “o réu é seu
vizinho e costumava frequentar a casa dele desde pequena, sendo
que o tinha como um pai e é madrinha do filho dele. Trabalha
todos os dias na cidade de Santos, motivo pelo qual a vítima
ficava na casa da avó, [M. D.], mãe da depoente. Soube que o réu
mexeu com várias pessoas do bairro. Dia 19 ou 20 de abril, [M.
D.] chamou a vítima para tomar banho e ir para a escola,
momento em que o réu bateu na bunda da vítima e disse 'vai lá'.
Logo após fechar o portão, a vítima relatou à avó que toda vez
que ia à casa de S.L.S.,
Diante
ele mexia em sua vagina e ardia.
dos fatos, Maria das Dores relatou o ocorrido à depoente. Então,
quando a vítima chegou da escola, perguntou a ela acerca dos
fatos, momento em que ela relatou todo o ocorrido. Em seguida,
relatou os fatos ao filho do réu, mas ele não acreditou. Após,
levou a vítima para passar por atendimento médico. A vítima
contou para a depoente que toda vez que ia à casa do réu ele
mexia em sua vagina, sendo que os fatos ocorriam no quarto, na
sala e na cozinha. Ele mexia na ofendida por baixo e por cima de
sua roupa, apertava sua bunda e tocava dentro de sua vagina. A
vítima relatou os fatos com mais detalhes à psicóloga. Ela também
disse à depoente que o réu a ameaçava, dizendo que se ela
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

contasse os fatos à genitora, esta seria presa. A vítima tem medo
do réu. O pai da vítima está preso, e ela tinha muito medo que a
depoente também fosse presa. A vítima também relatou em um
vídeo os fatos praticados pelo réu, e fez um desenho do réu pelado
, indicando o órgão genital do a cusado. O réu oferecia dinheiro à
vítima com frequência e ela recusava. Ele comprou um cachorro e
chamava a vítima para ir à sua residência, para ver o cachorro.
Nunca desconfiou do réu, pois ele apresentava um comportamento
normal. A vítima relatou à depoente que os fatos começaram a
ocorrer quando o réu 'trouxe a cachorra', sendo que o réu possui a
cachorra há cerca de dois anos. Não sabe quantas vezes a vítima
foi à casa do réu. Tem conhecimento de que ela costumava ir à
casa do réu com frequência. A vítima passou a apresentar
comportamento estranho no banho, e não deixava que a depoente
tocasse nela. Atualmente, a vítima passa por acompanhamento
psicológico. Depois que a avó da vítima quebrou o braço, o réu
também passou a frequentar a sua residência. A vítima ficava com
a avó no período da manhã, até por volta das 13h00, horário em
que entrava na escola. A vítima reside apenas com a depoente e a
avó. Depois que os abusos se iniciaram, a vítima apresentou
comportamento estranho, ficou muito estúpida e com eçou
a brigar na escola. Em certa ocasião, S.L.S. tentou dar dinheiro à
vítima e ela jogou o dinheiro nele, fato este presenciado pela
depoente, que pediu para que S.L.S. 'não ligasse' para o
comportamento da vítima.
Tem conhecimento de que S.L.S. praticou os mesmos atos com a
vizinha Kyane e com a sobrinha Kyara. Também tem relatos da
irmã do réu, afirmando que ele pratica tais fatos há muitos anos.
Os familiares de S.L.S. trabalham no período da manhã e o
funcionário costuma sair para realizar entregas (fls. 339)” (fls. 472
/473).
[...]
Frise-se que os esclarecimentos analisados se mostram
harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada indicando
animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o acusado.
[...]
Diante do quadro narrado, inquestionável a prática dos estupros
de vulnerável pelo denunciado.
Nesse tom, como se percebe da gravação do depoimento especial,
a ofendida discorreu sobre os fatos com segurança e coesão
compatíveis à sua tenra idade, sendo clara ao descrever que o
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

acusado lhe exibiu o pênis, manipulou sua genitália e a ameaçou
para que guardasse segredo quanto ao ocorrido, sendo certo que
durante a oitiva especial A.M.F.O. ainda se desenhou com um
coração partido no peito ao lado de um pênis rijo (fls. 372/374),
oportunidade em que confirmou à psicóloga responsável que o
acusado havia lhe molestado.
Após o procedimento especial, a psicóloga, inclusive, elaborou
parecer indicando que “As características gráficas do desenho
inicial (à lápis), apresentado pela genitora, nos pareceram
coerentes com algumas descrições verbalizadas pela criança em
audiência: a mesma referiu ter ficado próxima a uma janela, o que
associamos ao traçado à frente da menina; comentou que o
averiguado teria ficado atrás dela, o que associamos ao desenho
do órgão masculino abaixo de um traço, no meio das pernas da
figura da menina [...]. Do ponto de vista psicológico, a ação
espontânea da criança durante a audiência, de destacar
graficamente o órgão genital masculino no desenho - com várias
setas apontando na direção e em volta do órgão genital pode ser
considerada como atitude que evidencia a necessidade de
expressão da criança sobre algo que ainda possui dificuldade em
verbalizar - conteúdos associados à sexualidade, como os órgãos
genitais e interações de ordem sexual, o que é comum a crianças
de sua faixa etária, justamente por s e tratar de temáticas e
experiências do universo dos adultos, as quais as crianças vão
construindo significações gradualmente, sendo fundamental nesse
processo a mediação de pessoas com as quais possuam vínculos
de segurança e proteção [...]. o desenho nos pareceu indicativo
de tentativa da criança representar graficamente uma das possíveis
situações de abuso vivenciadas” (fls. 365/369).
É certo que a pequena confusão durante o relato dos fatos não é
capaz de conspurcar o seguro conjunto probatório, sendo até
mesmo esperada diante da situação de vulnerabilidade da menina,
contando apenas sete anos de idade à época da audiência (reprise-
se), além de externalizar claros sinais de vergonha e desconforto
durante a oitiva, quando a psicóloga indicou à magistrada que a
menina havia apresentado alguma resistência em participar do ato.
Além disso, ao reverso do aventado pela Defesa, não se verifica
comportamento “sugestivo” ou direcionamento de respostas por
parte da profissional técnica responsável pela condução do
depoimento especial, dando ela plena liberdade à menina para
relatar o ocorrido da maneira que lhe fosse conveniente, apenas
ajudando a manter a linearidade de sua narrativa e “traduzindo”
seus gestos para os “adultos” na sala de audiência, inclusive com
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

o emprego de técnicas especializadas e linguagem acessível tudo
como forma de minimizar o trauma causado pela rememoração
dos abusos, com vistas a reduzir sua revitimização.
O fato de o exame de corpo de delito sobre a vítima (fls. 13/15)
não ter atestado a existência de conjunção carnal ou prática de
outro ato libidinoso não afasta a ocorrência dos crimes, porquanto
os atos em pauta (apalpadelas, carícias, manipulação de órgãos
genitais etc.) não necessariamente costumam deixar sinais de
violência carnal.
[...]
Diante da análise conjunta das provas, em especial da versão da
vítima, corroborada pelos relatos seguros e coesos de seus
familiares e até mesmo de uma vizinha do réu (que afirmou ter
sido abusada por ele na infância), tem-se como amplamente
demonstrados os crimes, a par de bem delineada a autoria.
Da mesma forma, patente a tenra idade da vítima à época dos
delitos (entre cinco e seis anos de idade), condição específica do
sujeito passivo de pleno conhecimento do acusado, vizinho da avó
da menina, com indicação da inquestionável condição de
vulnerabilidade a que alude o artigo 217-A do Código Penal, com
a redação dada pela Lei n.o. 12.015/09 (fls. 599-608, destaquei).

Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo
penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma
sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza
a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça
criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a
devida e suficiente fundamentação.
Ao concluir pela condenação do recorrente, a instância de origem
salientou que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima, confirmado
pelo das testemunhas e laudo, na fase judicial, infirma a autodefesa apresentada
pelo réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor
.
do delito sob apuração
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a
absolvição do recorrente, como pretendido.
[...]
2. O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante
utilizando provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial,
inexistindo ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e entender pela
insuficiência de provas, seria necessário o reexame do acervo
fático-probatório, providência descabida em recurso especial, por
força da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 865.902/GO
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
,
Sebastião Reis Júnior
7/6/2016
destaquei).

[...]
- Perquirir sobre a existência de provas suficientes para a
condenação implica a incursão nos elementos fático- probatórios
da lide, providência inadmissível na via do recurso especial.
Súmula n. 7/STJ.
- O art. 155 do Código de Processo Penal permite que elementos
colhidos na fase inquisitorial possam servir de fundamento à
condenação, desde que em harmonia com o conteúdo produzido
em juízo.
Agravo regimental desprovido. (
,
AgRg no AREsp n. 651.663/MG
Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do TJ
Ericson Maranho
/SP, 6a T., DJe
, destaquei).
7/5/2015

Sobre o tema, saliento que a jurisprudência desta Corte Superior entende
que: "Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima
possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas
acostadas aos autos" (
, de Relator
, 6a T., DJe
HC n. 227.449/SP
Rogerio Schietti
, destaquei).
7/5/2015
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

Para entender-se pela absolvição do recorrente, por ausência de
materialidade, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do
recurso especial, consoante o enunciado na
, in verbis: "A
Súmula n. 7 do STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
[...]
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se
consolidou no sentido de que, em se tratando de crimes contra a
liberdade sexual, a palavra da vítima tem alto valor probatório,
considerando que delitos dessa natureza geralmente não deixam
vestígios e, em regra, tampouco contam com testemunhas.
2. No caso, contudo, o Tribunal Distrital, competente pela análise
do conteúdo probatório dos autos, concluiu pela ausência de
credibilidade da acusação, eis que a palavra da vítima não teria
sido corroborada pelas demais provas produzidas, razão pela qual
aplicou o princípio in dubio pro reo para absolver o ora recorrido
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
3. A reforma do aresto impugnado demandaria o necessário
reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado no
julgamento do recurso especial por esta Corte Superior de Justiça,
que não pode ser considerada uma terceira instância revisora ou
tribunal de apelação reiterada, a teor do enunciado no 7 da súmula
.
deste Sodalício
4. Agravos regimentais improvidos. (AgRg no REsp n. 1.494.344
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
/DF
Maria Thereza de Assis Moura
, destaquei).
1/9/2015

, portanto, que mais incursões na dosagem das provas
Reafirmo
constantes dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do
recorrente é questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência,
matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, a teor do enunciado na
Súmula n. 7 do STJ, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas
no curso da instrução probatória, conforme também assinalado nos precedentes
retro citados.
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA48126726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 11/06/2025 15:26:46
Código de Controle do Documento: 02145d99-2c0d-42cb-a63e-e2aad773991d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0092366-9
AREsp 2.884.933 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15127177720238260223 1512717772023826022382772023 82772023
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: S L DA S
ADVOGADA
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
ADVOGADA
: GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
ADVOGADA
: MICHELLY ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA - SP437423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: S L DA S
ADVOGADA
: VITÓRIA DE OLIVEIRA ROCHA ALVES - SE005665
ADVOGADA
: GRACIELE BEZERRA QUEIROZ - AL016854
ADVOGADA
: MICHELLY ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA - SP437423
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C5426051550;09805<485@
2025/0092366-9 - AREsp 2884933 Petição : 2025/0037611-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: EDA92383-9023-4B48-B0F5-E8267C5EB887